Tribunal: TJMT
Processo: 1006953-43.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006953-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT (AGRAVADO), GENIVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 378.293.941-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DE 16% AO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRIMÁRIO AO TEMPO DO FATO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% QUANDO DO COMETIMENTO DO SEGUNDO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – RECURSO PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime.

Se o agravante inicialmente foi condenado por tráfico privilegiado, quando primário, aplica-se o cumprimento de 16% da pena para fins de progressão de regime.

Para efeitos de progressão de regime da segunda condenação por tráfico comum, é de rigor a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Genivaldo Moreira da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do processo executivo de pena n.

0016856-95.2017.8.11.0055, que indeferiu o pedido de retificação das frações utilizadas no cálculo de penas do sentenciado – Id. 206889677, p. 195.

Inconformada, a defesa
insurgiu-se perante esta Corte para requerer a adoção das frações de 16% e 40%, respectivamente, no que se refere às guias n. 0022259-79.2016.8.11.0055 e n. 0020617-37.2017.8.11.0055, pois, na primeira, era primário e foi agraciado com a minorante do tráfico privilegiado e, ao tempo da segunda, era apenas reincidente genérico – Id. 206889677, pp. 204-207.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 206889677, pp. 217-220.

Não houve retratação – Id. 206889677, p. 224.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo – Id. 209369682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Genivaldo Moreira da Silva

cumpre
, em regime fechado, a pena unificada de
14 anos e 2 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [por duas vezes] e tráfico de drogas privilegiado.

Conforme extrai-se da decisão agravada, a juíza das execuções penais fixou a fração de 40% para a guia n. 22259-79.2016.811.0055 e 60% para a guia n. 0020617-37.2017.8.11.0055, desconsiderando a natureza dos delitos (crime comum ou hediondo e equiparado).

Contra essa decisão é que se insurge a defesa, sustentando que a forma adotada fere o princípio
da legalidade e proporcionalidade, motivo pelo qual requer a retificação do
cálculo de pena para que a fração de 40% incida para o delito equiparado a hediondo (tráfico de drogas) e 16% para o crime comum (tráfico de drogas privilegiado).

De fato, o referido entendimento exposto pela magistrada não pode ser endossado, sob pena de, sem autorização legal, transformar o cumprimento de pena referente a crimes comuns em execução de condenação por delito hediondo ou equiparado, violando os princípios da individualização da pena e da legalidade.

Neste ponto, importante frisar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das reprimendas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios, respeitada, porém, a natureza dos delitos.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

De acordo com o que consta no feito, o apenado foi condenado por tráfico de drogas privilegiado e, posteriormente, pelo delito de tráfico de drogas.

No entanto, a fração a ser aplicada para o delito comum deve respeitar a previsão contida no art. 112 da LEP, de modo a aplicar o índice mais brando ao crime menos grave e o mais severo ao hediondo/equiparado, nos exatos termos determinados pela legislação.

Sobre o tema, colaciono o seguinte jugado deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...]
Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito
. “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar” (STJ, REsp n. 1.557.461)
” (TJMT – AgEx n. 1011084-32.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 31.8.2022) – destaquei.

Assim, razão assiste ao recorrente quanto à necessidade de retificação do índice aplicado à progressão de regime da condenação referente ao delito de tráfico privilegiado – n. 22259-79.2016.811.0055, considerado crime comum (LEP, art. 112, § 5º).

Igualmente, se ao tempo da segunda condenação relativa à guia
n.
0020617-37.2017.8.11.0055, o recuperando era reincidente genérico e não por crime “
hediondo ou equiparado
”, também há necessidade de que o cálculo seja retificado para que a fração adotada nesta condenação seja de 40%, diante da omissão legislativa no Pacote Anticrime, impondo-se a analogia
in bonam partem
.

Com a devida vênia aos entendimentos diversos, concluo que na hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para os benefícios penais devem ser aferidas em separado, respeitando as determinações legais.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso
para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 1/6 ou 16% à progressão regimental da condenação referente ao crime comum (tráfico privilegiado) e de 40% para o delito equiparado a hediondo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024